Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INUTILIDADE OU INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes da Casa e do c. STJ.
2. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida. Logo, na falta de elementos informativos sobre o saldo remanescente do financiamento, deve preponderar, na hipótese, a expressividade econômica que deriva dos direitos aquisitivos do devedor-fiduciário, mormente quando considerado que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem, cujo valor de mercado supera o valor do crédito exequendo.
3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada.